Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de indeferimento da petição inicial por ter o demandante deixado de atender à determinação do Juízo singular de juntada de documento fundamental.
2. Diante da possibilidade de aplicação, em favor do consumidor, dos critérios de inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC), ou mesmo a exibição incidental de documentos (art. 396 do CPC), deve ser evitado o indeferimento da petição, nos termos da norma prevista no art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, nesses casos.
3. A determinação para que documento fundamental seja juntado aos autos consiste em diligência determinada pelo Juízo singular e não se trata precisamente de "emenda à inicial". 3.1. A cópia do contrato de mútuo, para a finalidade exposta, consiste em documento "fundamental" e não "substancial", ou seja, o mencionado contrato prova apenas a existência do fato narrado na petição inicial.
4. No caso em deslinde, diante da vulnerabilidade do consumidor, não se afigura razoável a exigência imposta pelo Juízo singular, pois o resultado da referida imposição pode bem redundar em negativa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Além disso, as instituições financeiras usualmente não fornecem cópia do contrato de mútuo.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.